Tribunal: TJMT
Processo: 1019602-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019602-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CPF: 758.319.029-00 (EMBARGANTE), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CPF: 758.319.029-00 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), PEDRO DE RIZZO TOFIK - CPF: 372.049.498-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
ERRO MATERIAL
(CONTEÚDO DA EMENTA DIVERGENTE DO FUNDAMENTO DO VOTO) –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por BANCO BRADESCO S.A., aduzindo a existência de erro material na ementa do julgado, o que pode trazer contrariedade ao acórdão.

Afirma o embargante haver erro material no julgado, pois o acórdão publicado refere-se a outro processo.

Requer, desse modo, o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 130701173, concordando com o pleito.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

De fato o erro material se faz presente, razão pela qual, sem maiores delongas, o acórdão a ser republicado é o que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE OBSTA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO BANCO AGRAVANTE COM VALORES PROVENIENTES DA CONTA-CORRENTE DO AGRAVADO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – “TRAVA BANCÁRIA” – BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PRODUTOR RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE CARRETA – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O instituto da recuperação judicial, trazido pela Lei Federal 11.101/05, tem o objetivo de concretizar os fins almejados pelo princípio da preservação da empresa; constitui processo através do qual podem se submeter empresários e sociedades empresárias que atravessam situação de crise econômico-financeira, mas que ainda contam com viabilidade de soerguimento, considerados ainda os interesses de empregados e credores.

Segundo a jurisprudência do STJ, os créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária - inclusive os resultantes de cessão fiduciária - não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, podendo o credor valer-se da denominada “trava bancária” (art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005).

Conquanto o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, faça exceção de que o credor fiduciário não se submete à recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade, o mesmo parágrafo, na parte final, estabelece não ser permitida, no lapso temporal de suspensão do art. 6o, § 4o, a alienação ou a retirada do estabelecimento comercial dos bens essenciais à atividade empresarial.

No caso, evidencia-se que os bem é essencial para os objetivos empresariais do recuperando, e, por consectário, para o desempenho das suas atividades econômico-produtivas, mormente porque atuam no ramo de que atua no agronegócio e, obviamente, necessita dos mesmos para continuar a gerar receita.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente para retificar a ementa do acórdão, a fim de fazer constar a redação correta, devendo ser reaberto o prazo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022